Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706681-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: TIAGO DE SOUSA TOMAS DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 147585007, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra TIAGO DE SOUSA TOMAS, in verbis: “Intime-se a parte autora, pois, a EMENDAR a petição inicial para: A) Comprovar a mora do réu, porquanto a notificação anexada, ID 129736963, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi entregue em endereço posteriormente comprovado errado, tendo em vista que a Oficiala de Justiça em ID 134673370 constatou que o réu mudou-se de Samambaia e o próprio autor requereu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação em endereço localizado em Santa Maria (ID 137982223), diverso daquele indicado na notificação de ID 129736963 e contrato de ID 129736960. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. Expressamente, não se pode ignorar que se encontram julgados entendendo que caso o devedor se mude do endereço contratual sem informar o banco credor, a mera remessa da correspondência cumpre a formalidade notificatória em nome da boa-fé contratual, ainda que a carta seja devolvida ao remetente. Ainda assim, a meu ver, para documentação da mora, o entendimento majoritário ainda exige a entrega da carta no endereço contratual, a entrega da carta em qualquer outro endereço se for entregue pessoalmente ao réu ou, finalmente, caso a efetiva entrega da correspondência notificatória seja inviável, exige-se o protesto notarial. B) Esclarecer o autor a validade da notificação de ID 129736963 - Pág. 1 para documentar a mora do contrato de ID 146786772, pois a notificação fala em descumprimento do contrato 557836301, com vencimento da parcela do dia 12/04/2022. O contrato juntado é identificado como operação 89092490 (ID 129736960), sem qualquer outro número que o vincule com a notificação, e estipula vencimento todo dia 24. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, por seu turno, já é bastante clara no sentido de que a notificação deve indicar corretamente o contrato, identificando-o pelo número preciso que consta no termo firmado pela parte ou ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. Número interno de controle do banco, que não conste no termo firmado pelo réu, igualmente, não identifica o contrato suficientemente. E no caso dos autos não se vê nem uma coisa, nem outra. INDEFIRO o pedido de segredo de justiça, tendo em vista que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 5o, LX e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, além daquelas apresentadas pelo art. 189 do Código de Processo Civil. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.” Do exame da busca e apreensão originária, vê-se que o processo havia sido distribuído para a2a Vara Cível de Samambaia e a MM. Juíza, em 4/7/22, havia deferido a liminar de busca e apreensão (id. 130028745, autos originários). No entanto, em 10/1/23, o MM. Juízo declinou da competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, por ser o local de domicílio do réu, com base no julgamento do IRDR 17 deste TJDFT, e determinou a redistribuição do processo (id. 146413599, autos originários). Redistribuídos os autos à 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o MM. Juiz proferiu a r. decisão ora agravada. Ocorre que, do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Assim, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Observe-se, ainda, que o agravado-autor requereu prazo suplementar de 20 dias para cumprimento da determinação de emenda (id. 149976576), o que foi deferido pelo MM. Juízo a quo (id. 150787306) em 2/3/23, mesma data da interposição do presente agravo. Acrescente-se que o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para proceder com a busca e apreensão do veículo. No entanto, conforme se constata do pronunciamento judicial, o MM. Juízo não ratificou a decisão anterior que havia deferido a liminar de busca e apreensão, ao contrário, determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento. Assim, considerado que o Juízo a quo nem sequer recebeu a inicial, é vedado ao Tribunal analisar o pedido relativo à busca e apreensão, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora